Tribunal: TJSP
Processo: 2134965-80.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração de empresa que atua no ramo alimentício – restaurante à margem de rodovia – , para que possa retomar o exercício regular de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado (Decreto no 64.881/20).
Impetração contra lei em tese. Inocorrência. Súmula no 266 não se aplica a atos normativos de efeitos concretos, os quais atingem diretamente a esfera

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração de empresa que atua no ramo alimentício – restaurante à margem de rodovia – , para que possa retomar o exercício regular de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado (Decreto no 64.881/20).
Impetração contra lei em tese. Inocorrência. Súmula no 266 não se aplica a atos normativos de efeitos concretos, os quais atingem diretamente a esfera jurídica de seus destinatários. Tal é o caso do Decreto no 64.881/20, pois, ao restringir o exercício da atividade econômica da impetrante, a norma acarretou, na prática e concretamente, a cassação – ou, ao menos, a suspensão – dos efeitos do alvará de licença obtido pelo estabelecimento. Caracterizado, ao menos em tese, prejuízo concreto a direito individual. Não há falar em falta de interesse processual na modalidade adequação.
Reabertura do estabelecimento. Possibilidade. Serviços - comercialização de refeições e também no fornecimento de serviços de primeira necessidade - imprescindíveis aos motoristas de caminhões e transportadores de cargas no atual cenário, circunstância reconhecida pelo Ministério da Agricultura na Portaria no 116, de 29.03.20. Fornecimento de alimentação, em conjunto com outros serviços de apoio ao transporte rodoviário nacional, passou a ser tratada também como "essencial", de acordo com o inciso XLIV do § 1o do artigo 3o do Decreto Federal no 10.282/20, com a redação atualizada pelo Decreto no 10.329, de 28 de abril de 2020. Prevalência, no caso, a essencialidade da norma federal sobre as estadual e municipal, em face de sua natureza nacional. Precedentes.
Afasto a carência e concedo a ordem.